Tribunal: TJPA
Processo: 0800804-47.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800804-47.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800804-47.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME:

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível da autora, mantendo a sentença de improcedência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e a condenação por litigância de má-fé. A ação originária versava sobre a suposta inexistência de contratos de empréstimo consignado, cuja contratação e recebimento dos valores foram, contudo, devidamente comprovados pela instituição financeira nos autos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Cabimento do julgamento monocrático pelo Relator em detrimento do princípio da colegialidade;

3. Configuração da litigância de má-fé pela autora ao negar contratação de empréstimo comprovadamente existente e do qual se beneficiou;

4. Correção da manutenção da multa aplicada na origem.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:

5. É cabível o julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão se ampara em jurisprudência consolidada, conforme autorização do Regimento Interno do Tribunal (art. 133, XII, “d”, do RITJPA). Ademais, eventual vício é sanado pelo julgamento do Agravo Interno pelo órgão colegiado, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

6. Configura-se a litigância de má-fé (art. 80, II, CPC) quando a parte autora altera a verdade dos fatos, negando veementemente a contratação de empréstimo e o recebimento do respectivo valor, mas a instituição financeira apresenta provas robustas em sentido contrário (contrato assinado e comprovante de transferência bancária).

7. A conduta de alterar a verdade dos fatos para induzir o Judiciário a erro, buscando vantagem indevida, viola a boa-fé processual e justifica a manutenção da multa, que possui caráter punitivo e pedagógico, especialmente em contexto de demandas predatórias.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8. Dispositivo: Negado Provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

9. Teses firmadas: (i) Não ocorre violação ao princípio da colegialidade quando o relator profere decisão monocrática sujeita ao controle do colegiado via agravo interno. (ii) A conduta da parte que nega a existência de relação jurídica da qual se beneficiou economicamente, alterando a verdade dos fatos comprovados nos autos por prova documental idônea, caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, autorizando a imposição da respectiva sanção pecuniária.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015: arts. 80, 139, 373 e 932; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC n. 900.313/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 16/10/2024.

STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 2.444.506/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 10/3/2026, DJEN de 13/3/2026.

TJPA – Agravo Interno 5175077, 5175077, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador Tribunal Pleno, julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-05-19.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800804-47.2024.8.14.0124

AGRAVANTE: MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA,
contra a Decisão Monocrática de minha lavra (Id. 32261172) que conheceu em parte e negou provimento ao recurso de Apelação Cível da agravante para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA que julgou improcedentes os pedidos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 0800804-47.2024.8.14.0124
, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Em suas razões recursais de Id. 33551801, a parte recorrente a agravante insurge-se contra a decisão monocrática proferida, sustentando, em síntese, a impossibilidade de julgamento unipessoal pelo relator no presente caso, por não se tratar de matéria com entendimento pacificado ou sumulado que autorize a aplicação do art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Defende, ainda, que apresentou documentos essenciais para a formação da convicção do juízo e reitera a tese de desconhecimento das ações e da contratação do empréstimo em comento.

Oportunizado o contraditório, a parte recorrida apresentou Contrarrazões (Id. 34366393), suscitando preliminarmente, a ausência de comprovação dos requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante.

Argumentando, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, ressaltando que não houve comprovação de humilhação ou transtorno excepcional. Por fim, defende a correta aplicação da multa por litigância de má-fé, tendo em vista que a autora alterou a verdade dos fatos ao alegar desconhecimento de contrato do qual efetivamente se beneficiou. Requereu o não provimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Cuida-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que rejeitou a Apelação Cível interposta pela parte agravante em face de sentença que julgou improcedente os pedidos autorais da Ação de Inexistência de débitos.

Havendo preliminar contrarrecursal, passo a enfrentá-la.

Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade. Uma vez concedido o benefício, sua revogação exige prova em contrário, cujo ônus recai sobre quem a alega, conforme a regra expressa no art. 100 do mesmo diploma legal. Ocorre que a instituição financeira agravada não se desincumbiu de seu encargo processual, porquanto se limitou a tecer alegações genéricas, desprovidas de qualquer lastro probatório apto a demonstrar a efetiva modificação na capacidade econômica da beneficiária.

Pelo exposto, não tendo sido infirmada a presunção legal por prova cabal, a manutenção da benesse outrora deferida é medida que se impõe.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

Ultrapassada a preliminar, avança-se à análise do mérito.

O cerne da insurgência da agravante reside na sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 3% sobre o valor corrigido da causa pelo juízo de base e referendada na decisão monocrática ora agravada. A recorrente sustenta que buscou o Judiciário apenas para tutelar seus direitos, inexistindo conduta processual dolosa.

De antemão, é imperioso consignar a possibilidade de julgamento monocrático, via autorização expressa contida no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

O art. 133 do RI TJPA, por sua vez, observando as diretrizes ao norte, possibilita o julgamento monocrático na espécie, notadamente com o desiderato de imprimir efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem descurar, evidentemente da garantia constitucional do devido processo legal.

Portanto, não há que se falar em ausência das possibilidades de julgamento monocrático, diante da constitucionalidade do art. 133 do RI TJPA, inexistindo usurpação de competência legislativa privativa da União.

Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracteriza violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade seria passível de análise colegiada em sede de agravo interno.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ e, deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a "decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).
2. Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica a todos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula n. 182/STJ 3. Na espécie, o recorrente deixou de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a alegar violação ao princípio da colegialidade. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 900.313/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos a julgado da Presidência que indeferiu liminarmente embargos de divergência, por inviabilidade de discutir violação do art. 1.022 do CPC. 2. A controvérsia trata da interposição de embargos de divergência para uniformizar tese de negativa de prestação jurisdicional fundada no art. 1.022 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se os embargos de divergência são cabíveis para uniformizar tese de negativa de prestação jurisdicional, com fundamento no art. 1.022 do CPC; (ii) saber se há similitude fático-jurídica, nos termos do art. 266, § 4º, do RISTJ, apta a viabilizar o cotejo; e (iii) saber se a decisão monocrática do relator afronta o princípio da colegialidade, à luz do art. 932 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não ocorreu a ofensa ao art. 932 do CPC, pois a decisão monocrática é prevista em lei e se submete ao controle do órgão colegiado via agravo interno.
5. Não se verifica a alegada similitude fático-jurídica entre os arestos confrontados, o que impede o conhecimento da divergência por depender das peculiaridades do caso concreto. 6. Não se configura litigância de má-fé, ausente reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios. 7. Não é cabível a majoração de honorários recursais no julgamento de agravo interno. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:
"1. Não ocorre violação ao princípio da colegialidade quando o relator profere decisão monocrática sujeita ao controle do colegiado via agravo interno. 2. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência.
3. É inadequado utilizar embargos de divergência para discutir suposta violação do art. 1.022 do CPC. 4. Não caracterizada litigância de má-fé. 5. É inviável a majoração de honorários recursais no julgamento de agravo interno. [...]

(AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 2.444.506/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 10/3/2026, DJEN de 13/3/2026.)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BRIGA DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE EXPULSÃO. ILEGALIDADE. ILÍCITO COMPROVADO. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 30.000,00 PARA R$ 10.000,00. AGRAVO INTERNO QUE PEDE NOVA REDUÇÃO DO QUANTUM E A MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA. A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO É POSSÍVEL POR NÃO TER SIDO ALEGADO NO APELO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA QUE ALEGA A NULIDADE DA MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. POSSIBILIDADE LEGAL DEMONSTRADA. SUBMETIDO O AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO RESTA SUPERADO O VÍCIO NA ESTEIA DOS PRECEDENTES DO STJ.
RECURSOS DESPROVIDOS. (5175077, 5175077, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador Tribunal Pleno, julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-05-19).

Ademais, a parte autora fundamentou sua pretensão originária na suposta inexistência de relação jurídica, alegando desconhecer os contratos de empréstimo consignado indicados na exordial e afirmando peremptoriamente não ter recebido os valores correspondentes, o que ensejaria a declaração de nulidade, a repetição do indébito e a condenação por danos morais.

No entanto, conforme escorreitamente assentado pelo juízo sentenciante e corroborado na decisão monocrática, a instituição financeira desincumbiu-se cabalmente de seu ônus probatório (art. 373, inciso II, do CPC). O Banco agravado colacionou aos autos cópia dos instrumentos contratuais devidamente assinados (Id. 23677527-págs. 33/40 e Id. 23677527-págs. 49/52), acompanhados dos documentos pessoais da autora, bem como o comprovante de transferência eletrônica demonstrando o efetivo crédito do valor mutuado na conta bancária de titularidade da própria agravante.

Neste cenário, a tese autoral de desconhecimento e fraude cai por terra. É inadmissível que a parte receba o numerário em sua conta, dele usufrua e, anos após o início dos descontos, movimente a máquina do Poder Judiciário alegando fraude. Tal conduta atenta frontalmente contra a boa-fé objetiva e consubstancia inaceitável vedação ao comportamento contraditório, afastando qualquer dever de indenizar por parte da instituição financeira, que agiu no exercício regular de seu direito.

É imperioso destacar que o magistrado não apenas pode, como deve, reprimir atos contrários à dignidade da Justiça e penalizar o litigante de má-fé, por força expressa dos arts. 139, inciso III, e 80 do CPC/2015.

A condenação imposta na origem não se deu de forma abstrata ou pautada apenas no volume de ações ajuizadas pela parte, embora o ajuizamento de 13 ações idênticas no mesmo dia seja um forte indicativo de abuso do direito de ação. A multa foi aplicada porque restou comprovado nos autos que a autora alterou a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC) ao afirmar na petição inicial que não havia contratado o empréstimo e não havia recebido os valores, quando a prova documental (contrato assinado e comprovante de TED) demonstrou exatamente o contrário.

A dedução de pretensão contra fato incontroverso, distorcendo a realidade para tentar obter vantagem financeira indevida, configura evidente deslealdade processual. Destarte, a aplicação da multa por litigância de má-fé, fixada em 3% sobre o valor atualizado da causa, revela-se irretocável, proporcional e pedagógica.

Em suma, a agravante limita-se a reeditar as teses já rechaçadas nas instâncias ordinárias e na decisão singular proferida neste Tribunal, não demonstrando qualquer desacerto na fundamentação que concluiu pela validade dos descontos e pela má-fé processual.

I.

Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 08/05/2026